Tribunal: STF
Processo: ARE 1436499
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEIÇÃO. PERÍODO EM QUE OCORRERAM OS FATOS. DEFINIÇÃO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTIDADE DE DELITOS. AUMENTO À RAZÃO DE 1/5 (UM QUINTO) (ART. 71, CP).



    1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que lhe condenou pela prática do crime previsto no artigo 217-A c/c art. 226, inciso II, do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado.



    2. Encontra-se preclusa a alegação de inépcia da denúncia que é formulada em sede de apelação, após a prolação da sentença de mérito. Precedentes do STJ.



    3. Não há cogitar em nulidade de citação que restou sanada pelo comparecimento espontâneo do réu aos autos por intermédio de advogado constituído, restando evidenciada sua ciência inequívoca da ação pela participação de seu patrono na fase pré-processual, bem como em todas as fases da ação penal, com oferta de peças de resposta à acusação, memoriais e recurso de apelação.



    4. O devido esclarecimento fático, decorrente de depoimentos colhidos durante a instrução criminal, relacionado apenas ao período em que se deu o crime, não tem o condão de ofender o princípio da congruência entre a denúncia e a sentença.



    5. Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, as declarações da vítima, ainda que menor de idade, têm especial importância, máxime quando sua narrativa se apresenta coerente com as demais provas produzidas no feito.



    6. No crime de estupro de vulnerável, o exame de corpo de delito assume grande relevância probatória; contudo, tratando-se de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, principalmente praticados contra vulneráveis, na maioria das vezes não restam vestígios a serem periciados.O fato de o laudo pericial não ser conclusivo para a prática do crime narrado na denúncia não obsta o acolhimento da pretensão punitiva estatal, desde que comprovado o delito por outros meios de prova, tais como a firme palavra da vítima e dos demais colhidos em juízo.



    7. Revela-se descabido o pedido de absolvição do réu, por alegada ausência de provas, quando o exame dos autos denota que o conjunto probatório se mostra suficiente a embasar o édito condenatório.



    8. Considerando a continuidade delitiva do crime, impõe-se aplicar o aumento de pena previsto no artigo 71 do Código Penal, levando-se em conta o número de infrações cometidas. Na espécie, a vítima, diante de sua tenra idade, não soube precisar quantas vezes o réu praticou os abusos, nem o período temporal. Contudo, é possível verificar das provas dos autos que a conduta teria ocorrido, pelo menos, 3 (três) vezes, consoante o relato da vítima em sede policial, quando apontou os três cômodos da casa em que os abusos aconteceram.



    9. Nos termos da jurisprudência, ocorrendo 3 (três) infrações em continuidade delitiva, permite-se o aumento de 1/5 (um quinto) sobre a pena até então fixada, devendo, portanto, ser redimensionada a pena imposta ao réu.



    10. Apelação conhecida e parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, e 129, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente